Tribunal: TJMT
Processo: 1001211-72.2022.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1001211-72.2022.8.11.0011.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Mirassol D ́Oeste.
Recorrente: SELMA DA SILVA DE ALMEIDA.
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE.
Data do Julgamento: 18/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NA LISTA DO SUS – NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA N. 793 – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.
1. In casu, a recorrente ajuizou a presente ação de obrigação de fazer pretendendo o fornecimento dos medicamentos “Empagliflozina (Jardiance) 25mg”, o qual não é incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde-SUS, consoante parecer emitido pelo NAT.
2. As ações que demandem fornecimento de medicamentos não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS) deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: STF, RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes (Tese do Tema 793).
3. Sendo assim, em havendo entendimento do STF que reconhece a necessidade da União integrar o polo das demandas em que pleiteia medicamentos não incorporados ao SUS, é imperioso o reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgar e processar o feito.
4. Incompetência do Juizado da Fazenda Pública reconhecida de ofício.
5. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001211-72.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SELMA DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 629.328.531-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA MÁRCIA BORGES SIVA CAMPOS FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2022